Tribunal: TJES
Processo: 0005243-20.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
05243
-
20
.
20
1
9
.8.08.00
14

AP
ELANTE
:
GABRIEL BONA ALVARINTO DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÕES CORPORAIS CULPOSA E DANO
MORAL
.
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

ADEQUAÇÃO
DA PENA APLICADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
o contrário do que é sustentado pela defesa, as provas apontam de forma convincente para o fato de que as lesões provocadas na vítima - especialmente em seu rosto -, partiram do apelante, ainda que por algum momento terceiras pessoas não identificadas tenham de alguma forma lesionado também a vítima, porém em outras partes do corpo,
não havendo que se falar em absolvição
.

2
.
Em relação a desclassificação para conduta de natureza leve,
vê-se que t
ais declarações estão em harmonia com as informações contidas nos Laudos acostados às fls. 19 e 37/44, atestando as lesões sofridas e as consequências suportadas pela vítima, caracterizando um maior grau de gravidade no resultado da conduta, cuja tipificação se amolda ao tipo penal descrito no art. 129, §1º, inciso III, do CP.

3
.
Quanto a condenação por dano moral,
as provas materiais coligidas por meio dos Laudos de fls. 19 e 37/44, não somente atestam as lesões, mas também revelam o tempo em que a vítima levou para poder se recuperar, restando clara a existência do abalo moral e emocional,
não havendo que se falar em afastamento.
4
.

N
ão há que se falar em redimensionamento da pena no caso em comento, eis que,
como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico
.

5
.
A
pesar da defesa técnica do apelante requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tenho que o mesmo merece ser mantido, por se tratar de
réu reincidente
, conforme redação do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

6
.

A
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente,
a
isenção das custas, deve ser
examinad
a
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005243-20.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL BONA ALVARINTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
05243
-
20
.
20
1
9
.8.08.00
14

AP
ELANTE
:
GABRIEL BONA ALVARINTO DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÕES CORPORAIS CULPOSA E DANO
MORAL
.
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

ADEQUAÇÃO
DA PENA APLICADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
o contrário do que é sustentado pela defesa, as provas apontam de forma convincente para o fato de que as lesões provocadas na vítima - especialmente em seu rosto -, partiram do apelante, ainda que por algum momento terceiras pessoas não identificadas tenham de alguma forma lesionado também a vítima, porém em outras partes do corpo,
não havendo que se falar em absolvição
.

2
.
Em relação a desclassificação para conduta de natureza leve,
vê-se que t
ais declarações estão em harmonia com as informações contidas nos Laudos acostados às fls. 19 e 37/44, atestando as lesões sofridas e as consequências suportadas pela vítima, caracterizando um maior grau de gravidade no resultado da conduta, cuja tipificação se amolda ao tipo penal descrito no art. 129, §1º, inciso III, do CP.

3
.
Quanto a condenação por dano moral,
as provas materiais coligidas por meio dos Laudos de fls. 19 e 37/44, não somente atestam as lesões, mas também revelam o tempo em que a vítima levou para poder se recuperar, restando clara a existência do abalo moral e emocional,
não havendo que se falar em afastamento.
4
.

N
ão há que se falar em redimensionamento da pena no caso em comento, eis que,
como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico
.

5
.
A
pesar da defesa técnica do apelante requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tenho que o mesmo merece ser mantido, por se tratar de
réu reincidente
, conforme redação do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

6
.

A
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente,
a
isenção das custas, deve ser
examinad
a
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de maio de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
05243
-
20
.
20
1
9
.8.08.00
14

AP
ELANTE
:
GABRIEL BONA ALVARINTO DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme
fiz constar em relatório,
trata-s
e
d
e

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
GABRIEL BONA ALVARINTO DOS SANTOS
e
m face da sentença

de
fl
s.
216
/
231v

proferida

pel
o
MM. Magistrad
o
da
4
ª
Vara Criminal
de
Colatina
-
ES,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos no art. 129, §
1
º,
inciso II
I,
do Código Penal,

condenando o acusado à pena total
0
4
(
quatro
) ano
s
de
reclusão
,
a ser cumprida inicialmente
em regime
fechado, por ser reincidente
,
além
do pagamento de R$ 6.000,00 (sei mil reais)
a
título de dano moral à vítima
.

Em razões de fls.
265
/
272
,
o recorrente
, através da Douta Defensoria Pública Estadual,

pugna
ndo inicialmente pela concessão da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito, requer a absolvição do apelante, argumentando, em síntese, que não restou comprovado nos autos que foi ele a provocar as lesões na vítima, pretendendo ainda, de forma alternativa, a desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza leve, nos termos do art. 129,
caput,
do CP.

No mais, almeja o afastamento da indenização por dano moral à vítima, alegando que não há provas do abalo emocional sofrido.

Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena com vistas a: i) redução da pena-base fixada; ii) não aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP; iii) a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e iv) a modificação do regime de cumprimento de pena estabelecido.

C
ontr
arrazões
às fls.
2
75
/2
81
,

pel
o desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
4145666
)
,
opinando pela
manutenção da sentença
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise das circunstâncias
fáticas
,
verifica-se que como prova d
a
materialidade
do delito, encontram-se anexados aos autos o Boletim Unificado n.º 3813906, de fls. 05/07, o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 19, cujo resultado atestou “Equimose de cor arroxeada em região labial inferior, apresentando edema e ferimento de ação cortocontusa de mucosa labial inferior medindo 4 centímetros, fratura dentaria de incisivos superiores direito e esquerdo; múltiplas equimoses em superfície corporal, incluindo região dorsal lado esquerdo e perna esquerda”, e os Laudos Médicos de fls. 37/44
.

Importante trazer à baila, n
a busca da autoria delitiva, alguns depoimentos
colhidos
em juízo, cujos trechos extraídos da r. sentença cabe colacionar:

[...]
A testemunha LETICIA ROCHA CUNHA
, ao ser ouvida judicialmente, declarou que estava presente na festa narrada na denúncia e presenciou uma parte da briga. Declarou que, a princípio, não sabia que era YGOR quem estava sendo agredido. Afirmou que viu uma discussão prévia, mas não prestou atenção, apenas começou a ficar atenta quando várias pessoas se juntaram para agredir YGOR. Declarou que viu outras pessoas agredindo a vítima, mas quem mais agrediu foi o acusado, GABRIEL BONA. Declarou que viu GABRIEL desferindo socos e chutes e, posteriormente, mais dois rapazes participaram da agressão. Declarou que viu YGOR no chão e GABRIEL desferindo muitos chutes nele. Disse que uma pessoa chamada Erlan tentou ajudar a vítima e também foi atingida. Afirmou que muitas pessoas se juntaram para agredir YGOR, mas não sabe mencionar quem são as outras pessoas. Disse que a vítima não tinha como reagir, pois a partir do momento que caiu no chão não levantou mais. Declarou que as pessoas de BRENO e ISMAEL também agrediram YGOR. Disse que os seguranças chegaram e conseguiram tirar as pessoas que estavam praticando as agressões, mas mesmo depois de serem tirados pelo segurança, os agressores queriam voltar a investir contra a vítima. [...]

[...]
o informante ISMAEL GOMES MORAES
, ao ser ouvido judicialmente, declarou que se recorda parcialmente dos fatos. Disse que o acusado GABRIEL e sua esposa estavam conversando de forma alterada e YGOR passou por eles e se envolveu na briga. Disse que YGOR se aproximou do acusado e falou: "não faz isso", colocando a mão em GABRIEL. Afirmou que o acusado já estava alterado, então iniciou-se urna confusão. Afirmou que GABRIEL desferiu um soco em YGOR, que caiu no chão, momento em que continuou batendo no ofendido e o declarante foi até o acusado para tirá-lo da confusão. Afirmou que GABRIEL estava em cima de YGOR, que havia caldo desacordado, desferindo socos. Declarou que algumas pessoas acharam que o declarante também estava agredindo a vítima, mas não estava. Afirmou que não viu mais ninguém, além de GABRIEL, agredir o ofendido. Disse que não viu ninguém chutando YGOR. Afirmou que conhecia acusado e a vítima há muito tempo. Afirmou que os dois estavam muito alterados e os seguranças conseguiram separar a briga, sendo que alguém levou YGOR para o banheiro. Declarou que quando YGOR foi levado embora do evento, o declarante estava no estacionamento, assim como GABRIEL também estava [...]

[...]
A testemunha arrolada pelo assistente de acusação
,
PAULO EDUARDO ARAUJO
, ao ser ouvida judicialmente, declarou que estava tocando em uma das bandas que se apresentaram no evento onde ocorreram os fatos. Disse que, quando acabou o show, desceu para cumprimentar os amigos que estavam na festa e presenciou as agressões praticadas em face do ofendido. Afirmou que tudo começou com uma confusão entre o acusado e sua namorada, que, em determinado momento, jogou um copo com bebida em GABRIEL, que reagiu "indo para cima dela", momento em que YGOR entrou na frente para que a menina não fosse agredida. Declarou que, nesse momento, GABRIEL desferiu um soco no rosto de YGOR, que fez com que ele caísse no chão, momento em que seus dentes quebraram. Afirmou que, após YGOR cair no chão, GABRIEL continuou agredindo o mesmo e, além disso, os amigos do acusado também passaram a agredir a vítima. Disse, entretanto, que não viu ISMAEL agredindo o ofendido, mas o viu brigando com outra pessoa. Declarou que YGOR estava embriagado. [...] Disse que estava a menos de dez metros do ofendido e que ajudou a socorrê-lo. Afirmou que os seguranças chegaram e os agressores confrontaram os seguranças. Declarou que o chão e o rosto do ofendido ficaram cheios de sangue. Afirmou que conseguiram tirar o ofendido por trás do palco e os agressores ficaram do lado de fora do estabelecimento, o que fez com que até o declarante ficasse com medo pelo fato de estar ajudando YGOR. [...]

Ao ser ouvido em juízo,
o ofendido YGOR DE FARIA BELATTO confirmou as agressões sofridas
, dizendo que:

[...] estava no evento em questão e, por volta das três horas da manhã, visualizou o acusado discutindo com uma menina, que provavelmente era a namorada dele. Declarou que viu GABRIEL "partindo pra cirna" dela, momento em que entrou na frente dele a falou que "não se faz isso", tendo GABRIEL lhe dado um soco na boca. Afirmou que, com o golpe, caiu no chão e GABRIEL e seus amigos passaram a agredi-lo. Disse que não viu as pessoas que lhe agrediram, além de GABRIEL, mas sabe que estava sendo agredido por mais de uma pessoa. Além disso, ficou com muitas lesões em pouco tempo, o que não seria possível se tivesse apanhando somente de uma pessoa. Disse que, além de ter desferido o primeiro soco, GABRIEL também lhe deu chutes quando já estava caído. Declarou que algumas pessoas passaram a socorrer o declarante, inclusive os seguranças, mas GABRIEL e os amigos ainda queriam continuar as agressões. Disse que LETICIA e PAULO estão entre as pessoas que lhe ajudaram. Afirmou que, em razão dos fatos, teve duas fraturas de costela, lesão definitiva nos dois dentes da frente, lesão renal, lesões na boca, onde ainda possui um fibroma em razão dos pontos que levou. Afirmou que ficou internado quatro dias com uma sonda, o que também causou efeitos adversos, como infecção uretral. Disse que ficou 45 (quarenta e cinco) dias afastado de suas atividades na faculdade de medicina e no hospital em que atuava. Afirmou que até hoje, possui traumas mentais em razão dos fatos e que seu problema com ansiedade, que já existia, piorou após as agressões. Disse que passou a ter medo de frequentar eventos em Colatina, por exemplo. Afirmou que a fratura de costela não é operável e dói muito. Disse que, após os fatos, não precisou ficar “de cama”, mas também não era possível levar uma vida normal, em razio das lesões que sofreu. Afirmou que, em razão da lesão nos dois dentes da frente, ficou cerca de seis meses sem poder se alimentar direito, já que não estava com restaurações definitivas e, se comesse algo duro, os dentes provisórios caíam. Disse que precisou fazer tratamento de canal para voltar a se alimentar normalmente. Declarou que ficou internado pelo plano de saúde, que é participativo, mas foi sua mãe quem arcou com os gastos, não sabendo informar o valor do tratamento médico. Em relação ao tratamento dentário, disse que gastou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) [...] Disse que, após o soco, caiu e bateu a boca no chão, momento em que GABRIEL e outras pessoas começaram a lhe agredir. Afirmou que não perdeu a consciência imediatamente e que percebeu que estava sendo agredido enquanto estava no chão. [...]

Ao ser interrogado também por meio audiovisual, o apelante GABRIEL BONA ALVARINTO DOS SANTOS, disse em sua defesa que:

[...] estava no evento narrado na denúncia. Disse que estava com a namorada, RONIE, BRENO, ISMAEL e JUNIOR. Afirmou que chegou a festa por volta de meia noite e ainda não havia ingerido bebidas alcoólicas, mas lá o fez. Disse que os fatos ocorreram no final do evento. Afirmou que já conhecia YGOR, pois tem amigos em comum, mas não eram próximos. Declarou ter visto o ofendido várias vezes durante a festa, mas não houve qualquer desentendimento entre eles. Declarou que passou a discutir com sua namorada, sendo que ambos já estavam alcoolizados e ela jogou um copo de água no rosto do interrogando. Disse que, nesse momento, YGOR se posicionou entre os dois, colocou a mão no peito do interrogando e fechou a mão direita, como se fosse desferir um soco. Afirmou que ficou com medo de ser golpeado por YGOR, então desferiu um soco no rosto dele. Disse que, nesse momento, RONIE se afastou e ISMAEL puxou o interrogando para trás, tendo surgido um tumulto envolto de YGOR. [...]

Nessa senda, o
ilustre magistrad
o
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
procedente a pretensão punitiva estatal,
p
ara
condenar o apelante pelo crime de lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, inciso III, do Código Penal, insurgindo-se a defesa técnica por meio do presente recurso de apelação.

Nota-se, de início, que a douta
D
efesa requer a
isenção do pagamento de custas processuais
, sustentando que o apelante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do processo.

Contudo, embora o pedido tenha sido feito em sede de apelação criminal, perfilh
o
do entendimento esposado pela maioria da doutrina no sentido de que
tal análise compete ao Juízo das Execuções Penais
.

E
m relação ao
mérito
, pleiteia a Defesa pela
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
,
alegando não haver provas de que as lesões provocadas na vítima foram ocasionadas por atos praticados exclusivamente pelo apelante.

No entanto, comungo do entendimento do douto Procurador de Justiça, no sentido de que os argumentos da defesa não merecem prosperar. Vejamos.

Da análise dos elementos de convicção coligidos, a par da motivação para o início do desentendimento entre o apelante e a vítima, percebe-se claramente que o apelante golpeou a vítima Ygor com um soco no rosto, conforme admitido em seu interrogatório, fazendo com que o mesmo caísse de boca no chão, quebrando os dentes, ocasionando as lesões descritas nos Laudos de fls. 19 e 37/44.

A partir desse momento, as testemunhas ouvidas em juízo (Letícia e Paulo Eduardo), disseram que mesmo no chão, Ygor continuou a ser agredido fisicamente pelo apelante e também por outras pessoas que o acompanhavam, cessando completamente as agressões somente com a intervenção dos seguranças do estabelecimento.

Dessa forma, ao contrário do que é sustentado pela defesa, as provas apontam de forma convincente para o fato de que as lesões provocadas na vítima - especialmente em seu rosto -, partiram do apelante, ainda que por algum momento terceiras pessoas não identificadas tenham de alguma forma lesionado também a vítima, porém em outras partes do corpo.

Com efeito, tal circunstância não afasta a responsabilidade do apelante, diante das provas de que foi o principal causador das lesões sofridas pela vítima, estando suficientemente demonstrado nos autos a materialidade e a autoria delitiva atribuída na denúncia, não havendo espaço, por conseguinte, para o acolhimento do pleito absolutório pretendido no apelo.

Logo, merece ser mantido o edito condenatório imposto, ante a prática pelo apelante da conduta típica prevista no art. 129, §1º, inciso III, do Código Penal.

QUANTO AO PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE
,
sob o argumento de que não restou confirmado que a vítima sofreu alguma debilidade permanente de membro, sentido ou função, também não merece prosperar, na medida em que ao ser ouvida em juízo a vítima afirmou que:

(...)

em razão dos fatos, teve duas fraturas de costela, lesão definitiva nos dois dentes da frente, lesão renal, lesões na boca, onde ainda possui um fibroma em razão dos pontos que levou. Afirmou que ficou internado quatro dias com uma sonda, o que também causou

efeitos adversos, como infecção uretral. Disse que ficou 45 (quarenta e cinco) dias afastado de suas atividades na faculdade de medicina e no hospital em que atuava. Afirmou que até hoje, possui traumas mentais em razão dos fatos e que seu problema com ansiedade, que já existia, piorou após as agressões
.”

Dessa forma, vê-se que t
ais declarações estão em harmonia com as informações contidas nos Laudos acostados às fls. 19 e 37/44, atestando as lesões sofridas e as consequências suportadas pela vítima, caracterizando um maior grau de gravidade no resultado da conduta, cuja tipificação se amolda ao tipo penal descrito no art. 129, §1º, inciso III, do CP.

Em relação ao pedido de
AFASTAMENTO
D
A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, melhor sorte não socorre ao apelante. Explico.

Do exame dos autos não vejo como ser possível a reforma da sentença também neste ponto. Isto porque, as provas materiais coligidas por meio dos Laudos de fls. 19 e 37/44, não somente atestam as lesões, mas também revelam o tempo em que a vítima levou para poder se recuperar, restando clara a existência do abalo moral e emocional.

Ademais, o fato da vítima Ygor ter aparecido em fotos postadas em redes sociais de terceiros, supostamente tiradas em poucos dias após o crime, não afasta a possibilidade de ser beneficiado com uma indenização por dano moral, diante da gravidade das agressões físicas perpetradas pelo apelante, as quais trouxeram-lhe abalo emocional, com sequelas psíquicas posteriores.

Merece também o destaque que o valor estabelecido de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se apresenta proporcional e adequado, estando condizente com a reprovabilidade da conduta e a necessidade de efetiva punição do ofensor, diante da extensão do dano causado, não havendo que se falar em afastamento da referida indenização.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Também não há que se falar em redimensionamento da pena no caso em comento, eis que,
como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Para o crime de lesão Corporal, nota-se que a pena-base foi fixada em 03 (anos) anos de reclusão, isto é, em 02 (dois) anos acima do respectivo patamar mínimo legal, considerando o MM. Juiz que:

“
Culpabilidade
elevada, pois, além de desferir o soco na vítima, causando-lhe a debilidade permanente atestada no laudo, o acusado continuou desferindo múltiplos golpes em desfavor de YGOR, em concurso com pessoas não identificadas, enquanto o mesmo estava no chão, o que ultrapassa o previsto no tipo penal e merece ser valorado negativamente. Os
antecedentes criminais
são maculados, tendo em vista a condenação criminal, já transitada em julgado, nos autos do processo nº 0021021-35.2016.8.08.0014, por fato anterior ao narrado neste processo. Nada consta em relação à
conduta social
do réu. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. O
motivo do crime
, precedente causal de caráter psicológico da ação, merece valoração negativa. Conforme restou apurado, o acusado agrediu YGOR por ter o mesmo se colocado em frente à namorada de GABRIEL durante uma discussão entre os dois, evitando que ela fosse agredida, fato que deve ser valorada de forma desfavorável ao acusado. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes, pois o réu praticou o crime em um evento festivo, na presença de várias pessoas, causando ainda mais dor e constrangimento ao ofendido. Ademais, o réu praticou as agressões em face de pessoa visivelmente embriagada, que sequer conseguia se manter em pé, situações que merecem ser consideradas em desfavor de GABRIEL. o que merece valoração negativa nesta fase.
As consequências extrapenais
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor
vulto do
dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não ultrapassam o esperado para o tipo penal. Ressalto que, embora o ofendido tenha afirmado que ficou muito traumatizado devido aos fatos, a ponto de deixar de frequentar eventos nesta cidade, a Defesa do acusado comprovou que, poucos dias após o crime, YGOR estava na praia e em festas com amigos, o que ao menos suscita dúvidas em relação aos “traumas mentais” mencionados pela vítima.
O comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 129, §2º, do Código Penal FIXO A PENA-BASE em 03 (três) anos de reclusão.”

Como se vê, foram aferidas como desfavoráveis ao réu a culpabilidade, os antecedentes, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, estando os referidos vetores apoiados no conteúdo probatório coligido, sendo a pena-base fixada de forma razoável e proporcional, dentro do poder discricionário da julgadora de 1º grau.

Não se pode olvidar, ainda, que
já decidiu o STF que o estabelecimento de qualquer fórmula aritmética não se coaduna com o princípio da individualização da pena, já que implica numa prefixação do montante sancionatório, sem levar em consideração a realidade processual.

Destarte, deve-se levar em consideração o entendimento da própria Corte Suprema, que apenas admite a fixação da reprimenda no mínimo legal,
quando todas as circunstâncias judiciais forem valoradas de maneira positiva
e,
contrario sensu
, permite-se a exasperação da pena quando alguma delas for desfavorável, o que ocorreu no caso em análise.

Razão pela qual,
merece ser mantida a pena-base fixada, não havendo motivos para a sua redução como pretendido pela defesa técnica.

Ao examinar a segunda fase do cálculo, a sentenciante fez incidir a atenuante da confissão espontânea, bem como as agravantes da reincidência e da utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, decidindo por majorar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, a qual foi mantida em definitiva à m
í
ngua, na terceira fase, da presença de causas de aumento e de diminuição de pena, agindo assim de forma escorreita.

Por fim, apesar da defesa técnica do apelante requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tenho que o mesmo merece ser mantido, por se tratar de
réu reincidente
, conforme redação do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante essas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________